Tribunal: TJDFT
Processo: 0741032-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741032-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICTOR GABRIEL FAGOTTI IMPETRANTE: MATHEUS NASCIMENTO BRITO MORAES AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VICTOR GABRIEL FAGOTTI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em síntese, a defesa relata que o paciente foi denunciado pela suposta prática das condutas descritas no art. 32, § 1o-A, c/c o art. 15, inciso II, alínea “j” (em período de seca), ambos da Lei no 9.605/1998, por duas vezes, nos termos do art. 69 do Código Penal. Ademais, foi lhe atribuída a prática das infrações previstas no art. 32, § 1o-A e § 2o, em concurso com o art. 15, inciso II, alínea “j” (em período de seca), todos da Lei no 9.605/1998, por pelo menos cinco vezes, igualmente sob a forma de concurso material (art. 69 do CPB). Aduz que a manutenção da prisão preventiva do paciente se deu exclusivamente em razão da gravidade dos crimes supostamente praticados, sem a devida demonstração de elementos concretos e atuais que evidenciem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Assevera que não houve flagrante real no caso concreto, pois não existia qualquer ato criminoso sendo praticado pelo paciente no momento da abordagem. Acrescenta que não há elementos concretos que indiquem a autoria do Paciente, que estava ausente do local nas semanas que antecederam os fatos investigados, não tendo participado de qualquer conduta que configure maus-tratos aos animais. Finaliza afirmando que a jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que a prisão preventiva deve ser aplicada somente quando esgotadas todas as medidas alternativas e a mera gravidade do delito não legitima a segregação. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a substituição por medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva. Por oportuno, cito a decisão pela qual o d. Juízo a quo manteve a prisão preventiva (id. 76574444): “(...) III - Reanálise das medidas cautelares fixadas: Encerradas as atribuições do juízo das garantias com o oferecimento da denúncia e integralizada a competência deste juízo natural, passo à reanálise das medidas cautelares, nos termos do art. 3o-C, §2o, do Código de Processo Penal. A Defesa postulou a revogação da prisão preventiva, sustentando a inexistência de situação de flagrância, a ausência de indícios de autoria, a inexistência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, bem como a possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas. O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo indeferimento do pleito, pugnando pela manutenção da custódia cautelar. De início, cumpre observar que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apreciou detidamente os elementos constantes dos autos, reconhecendo a regularidade formal e material do flagrante, a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, além de identificar a gravidade concreta da conduta e o risco efetivo à ordem pública. Assim, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, eventual revogação da custódia somente seria cabível diante de fatos novos capazes de infirmar os fundamentos outrora reconhecidos, o que não ocorreu. A alegação defensiva de nulidade do flagrante não prospera, pois a prisão foi regularmente homologada e a situação fática caracterizou hipótese legal de flagrância. Também não procede a invocação de ausência de autoria, porquanto os elementos de informação constantes do inquérito atribuem, de forma suficiente nesta fase processual, a responsabilidade do investigado, que detinha a posse e o dever de guarda dos animais submetidos a maus-tratos. No tocante ao risco à ordem pública, permanece evidente a gravidade concreta dos fatos, que revelam conduta dotada de acentuada crueldade e descaso, resultando na morte de diversos animais, em cenário de insalubridade e abandono. Tal circunstância evidencia a periculosidade social do agente e a necessidade da custódia para resguardar a coletividade e a credibilidade da Justiça. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes ou adequadas, haja vista a intensidade da lesividade da conduta e a necessidade de contenção do risco demonstrado. A prisão preventiva, neste contexto, revela-se proporcional, adequada e imprescindível, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Portanto, inexistindo fatos novos supervenientes e persistindo incólumes os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e de sua substituição por medidas cautelares alternativas. (...)” Nos limites próprios de cognição do habeas corpus, sobretudo em análise de pedido liminar, é possível se depreender dos autos que, ao menos nesse momento processual, não há motivos para revogar a prisão preventiva. Em análise superficial, verifica-se que a supracitada decisão, ao menos em tese, está amparada em fundamentos idôneos. Apesar do que aduz o impetrante, há, ao menos em tese, situação de flagrante no caso concreto, tendo em vista que o paciente foi detido logo após a comunicação dos delitos e os animais mortos foram encontrados em imóvel administrado pelo paciente. Outrossim, há indícios de autoria, uma vez que, conforme elementos de informação acostados aos autos, o paciente era o responsável direto pelo cuidado dos animais e era quem administrava o imóvel e o abrigo onde os cachorros foram encontrados mortos. Não por acaso, testemunhas aduziram que entregaram os animais aos cuidados do paciente, de modo que ele era, ao menos em tese, o responsável pela guarda dos animais. Acrescenta-se que a análise aprofundada sobre a autoria e as provas se confunde com o mérito da ação penal. Ademais, ao menos nesse momento processual e sem prejuízo de se chegar a conclusão diversa quando da análise do mérito deste habeas corpus, a prisão preventiva se faz necessária para resguardar a ordem pública. Isso porque o fato de o paciente ser proprietário de um abrigo de animais e, ao menos em tese, ter cometido maus tratos contra 7 cachorros, indica a probabilidade de reiteração delitiva, já que possui contato direito com animais em seu dia a dia. De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a concessão da ordem em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que, em princípio, não restou comprovado. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora